Tribunal: TCU
Processo: 030.100/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades verificadas na gestão dos recursos do Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, instaurada pela Superintendência de Seguros Privados (Susep) contra a Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A., em decorrência de irregularidades na gestão dos recursos do Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. esclarecer que o controle de segunda ordem exercido pelo Tribunal de Contas da União na Superintendência de Seguros Privados (Susep) inclui a possibilidade de instauração de tomada de contas especial quando se identifica a ocorrência de dano ao erário ou outras irregularidades na gestão dos recursos do seguro DPVAT que demandem apuração detalhada e responsabilização dos envolvidos; 9.2. determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) que prossiga na instrução deste processo, buscando diretamente as reparações devidas pela prática de atos irregulares, ilegítimos ou antieconômicos que resultaram dano ao caixa dos recursos do seguro DPVAT; 9.3. comunicar o teor deste Acórdão à Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A., à Superintendência de Seguros Privados (Susep), ao Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) e à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro.